Tribunal: STF
Processo: ARE 1458125
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Porto Firme, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PREVENÇÃO. MUNICÍPIO DE PORTO FIRME. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/08. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO. INCIDÊNCIA PROPORCIONAL À JORNADA DE TRABALHO. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. RE Nº 870.947/RG E ADI Nº 5.348/DF. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. ART. 85, §4º, II, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. 1. Verifica-se a ocorrência de prevenção quando a questão de direito discutida na demanda é idêntica à aventada em recurso anteriormente distribuído ao relator integrante do órgão julgador, nos termos do art. 79, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 2. A Lei Federal nº 11.738/08, que fixou piso salarial nacional para os professores da educação básica da rede pública de ensino com base no valor do estipêndio (vencimento básico), fora declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado (ADI 4.167/DF). 3. Consoante entendimento fixado pela Suprema Corte, o pagamento do piso deve ser feito com base no valor da remuneração até 27 de abril de 2011, data do julgamento definitivo da ADI 4.167/DF, ao passo que, a contar de maio de 2011, o piso deve corresponder ao valor do vencimento básico. 4. O piso salarial estabelecido pela Lei nº 11.738/08 refere-se à jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais (art. 2º, § 1º), de forma que o valor do piso no âmbito estadual, em que a jornada de trabalho dos servidores é inferior, deve ser encontrado com base na proporcionalidade da carga horária fixada na legislação local. 5. Comprovado que, no período compreendido a partir de out/2015 (prescrição quinquenal), o Município efetuou o pagamento do vencimento básico da servidora em valor inferior ao piso nacional, relativamente à carga horária correspondente, patente o direito à percepção das diferenças remuneratórias. 6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 870.947/RG, e da ADI nº 5.348/DF, definiu que o IPCA-E é o índice adequado para a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública. 7. Nas condenações impostas à Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem seguir os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09. 8. Na hipótese de sentença ilíquida proferida contra a fazenda pública, a definição do percentual sobre o valor da condenação, para fins de fixação dos honorários, ocorrerá em sede de liquidação de sentença, nos termos da norma inserta no art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, X, da Constituição da República e Súmula Vinculante nº 37.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 11.738/2008) à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. RECÁLCULO DO SALÁRIO-BASE. PORTARIA N. 67/2022 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.484.692-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 8.5.2024).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Piso nacional salarial do magistério público. Lei nº 11.738/2008. Diferenças salariais. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos vedados neste momento processual. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.476.043-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 19.3.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente